Tribunal: TJPA
Processo: 0005819-68.2014.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005819-68.2014.814.0063
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE VIGIA
APELANTE: JOSÉ SIDNEY GALVÃO PEREIRA
Def. Púb.: Paula Michelly Melo de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA INABILITADA. 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. CORPO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2) APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. 3) AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4) DOSIMETRIA. GRAU DE AUMENTO DE PENA (3ª FASE). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO DE CONCURSO DE CRIMES. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais as palavras das vítimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova;
2. A conduta de porte de arma ilegalmente não pode ser absorvida pelo crime de roubo, quando resta evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, afastando-se o princípio da consunção;
3. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, sendo despicienda a prova efetiva de corrupção do menor de idade para a sua consumação (Súmula 500 do STJ);
4. Se o Julgador cinge-se em indicar o número de majorantes e não apresenta fundamentação concreta para aplicação do aumento de pena na 3ª fase da dosimetria em seu grau máximo, tornando-se imperioso a aplicação do aumento da pena na proporção de 1/3, na esteira da Súmula nº 443 do STJ. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Havendo concurso material entre infrações punidas com reclusão (roubo majorado. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. corrupção de menor) e detenção (entrega de veículo automotor a pessoa inabilitada), cumpre-se, primeiro, a mais gravosa, não podendo haver simples soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69 do CP.
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, com redução da pena para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de 20 dias de reclusão e 30 dias multa, bem como 06 (seis) meses de detenção
, mantendo-se o regime de cumprimento de pena
fechado.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com redução da pena e manutenção do regime de cumprimento de pena
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ SIDNEY GALVÃO PEREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito Única de Vigia, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II e V, do CP, art. 16, I da Lei nº 10826/03 c/c art. 244-B do ECA e art. 310 da Lei nº 9503/97.

Narra a peça acusatória que o réu, em prévio conluio com um menor de idade, teria, com uma arma de fogo em punho, adentrado na casa das vítimas Cintia Saldanha Leal e Luiz Augusto, no dia 22/11/2014, às 14h00, na Travessa das Acácias, 65, no município de Vigia e, após anúncio de assalto, abordou os moradores do imóvel, inclusive alguns menores de idade e deles subtraiu 01 (um) aparelho de televisão, 04 (quatro) aparelhos de telefonia móvel, 01 (um) computador portátil, 01 (um) aparelho receptor de antena parabólica, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) tênis, sandálias, mochilas, 01 (um) instrumento musical, 01 (uma) rede e a importância de R$20,00 (vinte reais).

Consta que o acusado restringiu a liberdade das vítimas ao trancafiá-las em um dos compartimentos do imóvel durante a empreitada criminosa. Após a subtração dos bens, os agentes teriam empreendido fuga em uma motocicleta.

No dia 23/11/2014, às 23h, aproximadamente, na localidade ¿Beiradão¿, o acusado foi localizado por policiais, portanto arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com 05 munições intactas, em uma motocicleta FAN 125, que foi entregue pelo denunciado ao adolescente L.O., condutor do veículo.

Conduzido à delegacia local, o acusado foi reconhecido pelas vítimas.

A denúncia foi recebida em 31/01/2015 (fl. 14).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 89-92).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 123-129), requereu a absolvição pelo crime de roubo, diante das palavras das vítimas se encontrarem isoladas nos autos. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 16, I da Lei nº 10.826/03, pois se trata de crime meio para o roubo, pleiteando, por fim, a absolvição da imputação de corrupção de menores e reforma da dosimetria, tornando a pena definitiva em patamar inferior ao fixado na sentença e, consequentemente, com a adequação do regime de cumprimento.

Em contrarrazões (fls. 133-135), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou (fls. 139-142) pelo conhecimento e provimento parcial, apenas para alterar a terceira fase da dosimetria do crime de roubo, com aplicação da majorante no patamar de 1/3.

Após, o feito me veio concluso em 31/08/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.

ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO

Ab initio,
o Apelante suscita que as palavras das vítimas acerca da autoria delitiva do crime de roubo se encontram isoladas nos autos, pois não houve comprovação mínima de suas alegações, bem como os objetos do crime não foram encontrados, tampouco com o acusado, tornando a acusação leviana, fazendo o Apelante
jus
a absolvição.

Compulsando-se os autos, tem-se que o crime de roubo ocorreu no dia 22/11/2014 e o Apelante foi preso no dia seguinte, às 23h, aproximadamente, na localidade ¿Beiradão¿, ao ser localizado por policiais, portanto arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com 05 munições intactas, em uma motocicleta FAN 125, que foi entregue pelo denunciado ao adolescente L.O., condutor do veículo.

A ausência de recuperação dos bens subtraídos das vítimas, por si só, não possui o condão de elidir a condenação pelo roubo.
In casu,
temos duas vítimas do crime de roubo, as quais reconheceram, sem sombra de dúvidas, o acusado com autor do crime, tanto na Polícia quanto em Juízo.

O Policial Pablo de Paula, que atuou nas diligências atinente a prisão em flagrante do Apelante, esclareceu que soube do assalto, oportunidade em que avistou o acusado, em atitude suspeita, com o menor de idade, motivando as suas abordagens, oportunidade em que restou localizada a arma de fogo, bem como o reconhecimento efetuado pelas vítimas

Assim, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

Em todas as oportunidades, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que estava em casa no momento do crime. Entretanto, a sua negativa de autoria, mesmo com a ausência de recuperação dos bens subtraídos, não afastar a condenação, pois não está condizente com o firme e coeso depoimento das vítimas e do policial que atuou no flagrante.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas e firmado em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, conforme segue:
PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - EFICÁCIA PROBATÓRIA - FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TESE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.
1.NÃO SUBSISTE A NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRESSAINDO O RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FLAGRANTE DO RÉU, DE MODO A EVIDENCIAR A COAUTORIA EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
2.A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE (COM FALSA MENORIDADE) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU MESMO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CALCADA EM ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA, REJEITA-SE A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110875687 DF 0022559-25.2013.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 243).
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013)

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Diante disto, considerando que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo são harmônicos e coerentes, permanecem imaculados, visto que inexiste nos autos qualquer indício de vícios que demonstrem alguma parcialidade, razão pela qual afasto o pleito absolutório quanto ao crime de roubo.
2.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 16, I da Lei nº 10.826/03, pois se trata de crime meio para o roubo.

Conforme descrito acima, a apreensão da arma de fogo de uso restrito, em poder do acusado, se deu no dia seguinte ao cometimento do crime do roubo, não se tratando de condutas perpetradas no mesmo contexto fático, o que afasta a incidência da consunção, conforme segue:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMAR DE FOGO E USO DE ACESSÓRIO RESTRITO (COLETE BALÍSTICO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. PREMISSA ASSENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Segundo o Tribunal de origem, as ações de portar ilegalmente armas de fogo e de usar acessório restrito (coletes balísticos) e a subtração patrimonial foram perpetradas em momentos distintos, não obstante a prisão em flagrante dos autores do delito. Nessa senda, a Corte originária destacou a própria condenação por associação criminosa, a qual até poderia ter sido na forma qualificada, o que, a toda evidência, demonstra a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre as condutas em análise.
III - Não há se falar em bis in idem, ante a imputação concomitante da majorante do emprego de arma no roubo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal) e o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), pois o acórdão recorrido assentou que os crimes foram autônomos, cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação.
IV - Além disso, na hipótese em análise, não se aplica o princípio da consunção, de forma que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato
.
V - Ademais, o acolhimento da pretensão posta no writ demanda rever as premissas fáticas delineadas pelo aresto impugnado, circunstância vedada no âmbito do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de revolvimento do acervo-fático probatório dos autos. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 494.860/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Diante da autonomia dos crimes cometidos em momentos distintos e sem nexo de dependência ou subordinação, afasto a incidência do princípio da consunção.
3.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O Apelante pleiteia absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva do crime de corrupção de menores, pois inexistiu provas da efetiva corrupção do adolescente.

Contudo, a matéria já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, sendo estabelecido que para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal, conforme segue:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES DOESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. (...)
CORRUPÇÃO DE MENORES. Tendo os réus cometido o crime de roubo majorado na companhia de adolescente, impositiva a sua condenação nos termos do art. 244-B da Lei 8.069/90. Tratando-se de crime formal, é despicienda a prova da efetiva corrupção do menor de idade. A exigência de prova da corrupção constituiria relativização da tutela penal, fragilizando a proteção da infância e juventude, que tem fortaleza na Constituição Federal. Precedentes do STF e STJ.
(...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação Crime Nº 70063432207, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 16/04/2015)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA E RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENOR ANTERIORMENTE CORROMPIDA. TIPICIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial processado sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou a orientação de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo irrelevante, portanto, tratar-se de menor anteriormente corrompida.
(...). (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015).

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 500, aprovada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja publicação se deu no dia 28 de Outubro de 2013,
in verbis
: "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Sendo assim, considerando que a prova dos autos foi segura no sentido de que o menor efetivamente participou do delito, mantenho a condenação do réu pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.
4.

DOSIMETRIA:

Posteriormente, o Apelante impugna a dosimetria operada, com fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento das causas de aumento de pena e redução do
quantum
final, adequando-se o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Compulsando-se a dosimetria operada nas fls. 91, observo que as penas-bases de todos os crimes (roubo majorando, porte ilegal de arma de uso restrito, corrupção de menores e entregar de veículo automotor a pessoa inabilitada) foram fixadas no mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas ao agente, o que torna o pedido do Apelante inócuo neste tópico.

Na terceira fase do crime de roubo, verifico que a mera indicação de violação das majorantes prevista no art. 157, §2º, I, II e V do CP viola a Súmula nº 443 do STJ (
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes),
fazendo o Apelante
jus
redução para o mínimo legal, qual seja, 1/3, passando a pena de roubo para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 dias-multa.

Por fim, verifico que o julgador aplicou o concurso material de crimes e somou todas as penas, merecendo reparos quanto ao tema, pois vê-se que o caso demanda o reconhecimento do concurso formal de crimes (entre o roubo majorado e a corrupção de menor), e não o cúmulo material realizado na sentença e, somente, ao final a aplicação do concurso material com o crime de porte ilegal. Já adianto desde logo, que não cabe a somatória com a pena de entrega de veículo automotor ao menor.

Esclareço que o Apelante foi condenado por 04 crimes distintos, sendo o último acima descrito punido com pena de detenção, enquanto os demais recebem a pena de reclusão.

As referidas penas (reclusão e detenção) não podem ser somadas em face da incompatibilidade entre as espécies de penas privativas de liberdade, devendo ser fixado
quantum
das reprimendas dos delitos de reclusão e o da de detenção de maneira autônoma, com o respectivo regime, executando-se, primeiramente, a pena de reclusão, segundo os ditames do art. 69 do CPB, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO QUALIFICADA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA PENA - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO - PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - CONCURSO MATERIAL - SEPARAÇÃO DAS PUNIÇÕES - TRÁFICO MINORADO - CARÁTER HEDIONDO MANTIDO - SÚMULA 512, DO STJ. (...) -
Havendo concurso material entre infrações punidas com reclusão e detenção, cumpre-se, primeiro, a mais gravosa, não podendo haver simples soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69 do CP
. (...). (TJMG, Apelação Criminal 1.0521.15.003843-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016). Grifo nosso.

No trabalho das correções devidas, passo a destacar que o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, tratando-se de bem jurídico diverso do tutelado nos delitos patrimoniais.

Portanto, o agente que pratica um roubo majorado pelo concurso de pessoas, em comunhão de desígnios com um menor de dezoito anos pratica dois delitos, lesa dois bens jurídicos distintos (patrimônio e integridade moral do adolescente), mediante uma só conduta, hipótese que se amolda à figura do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência:
[...] Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. [...] (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELOS CRIMES NARRADOS EM DENÚNCIA. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO. PROVAS CONVERGENTES À INCRIMINAÇÃO DO RÉU. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. CRIME DE NATUREZA FORMAL. PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DEVIDO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AFASTAMENTO DA VERBA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
-Se a participação do corréu em empreitada delitiva não restou suficientemente comprovada pelos elementos constantes dos autos, imperiosa a manutenção do decreto absolutório editado em primeira instância.
-Extraindo-se dos autos elementos seguros a evidenciar a participação do segundo recorrente em empreitada delitiva, resta inviabilizado o pleito absolutório.
-Consoante orientação adotada pelo STJ, perfilha-se a corrupção de menores dentre o rol dos crimes formais, não se exigindo para a sua configuração a prova da degeneração exercida sobre a moral do inimputável, tipificando-se a conduta infracional pela participação do adolescente em empreitada delitiva.
-Há de ser reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores, tendo praticado o recorrente dois delitos mediante uma só ação e impulsionado por um só desígnio
.
-A aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal em apreço configura sanção obrigatória, independentemente da situação econômica do réu.
-Se não fora requerida nos autos a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, tampouco sendo propiciada à defesa oportunidade para se manifestar sobre os cálculos, descabida d e revela a condenação à verba deduzida no art. 387, IV, do CPP, impondo-se o afastamento do valor arbitrado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0351.13.001272-4/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

Assim, por consequência do reconhecimento do concurso formal, aplica-se a pena do delito mais grave (roubo majorado), aumentada em 1/6, concretizando-se a pena total em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de 20 dias de reclusão e 30 dias multa.

Com o
quantum
acima definido, aplico o concurso material com crime de porte ilegal de armas, tornando a pena concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de 20 dias de reclusão e 30 dias multa, bem como 06 (seis) meses de detenção, mantendo-se o regime fechado, na esteira do disposto no art. 33, §2º,
a
do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, concedo-lhe provimento parcial, para reformar a dosimetria, com redução da pena para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de 20 dias de reclusão e 30 dias multa, bem como 06 (seis) meses de detenção
, mantendo-se o regime de cumprimento de pena
fechado,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator